Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-75.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-75.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA - CPF: 496.289.331-91 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO SUBSTANCIAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO JÁ ABRANGIDA PELO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A oferta de cartão de crédito consignado (RMC) a consumidor que busca empréstimo consignado tradicional, sem a devida clareza quanto à natureza híbrida do produto, à incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor e à forma de amortização (pagamento mínimo), configura falha grave no dever de informação e prática abusiva (art. 39, IV, do CDC).

A mera autorização via portal do servidor ou a assinatura de termos genéricos não supre a necessidade de informação adequada, especialmente quando a sistemática da dívida a torna impagável ou excessivamente onerosa em comparação ao mútuo padrão.

Reconhecido o vício de consentimento por erro substancial, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, salvo se a taxa contratada for mais vantajosa (Súmula 530 do STJ).

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante o encontro de contas (dedução do valor mutuado acrescido dos encargos legais recalculados), uma vez não demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a repetição em dobro.

Descabe pedido autônomo de compensação em sede recursal quando a própria sentença já determinou o recálculo da dívida mediante o abatimento dos valores descontados, sob pena de
bis in idem
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003630-75.2025.8.11.0006

APELANTE:

CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:

IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres-MT,
Dr.
Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da ação
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato
ajuizada por
IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“(...)
1. DECLARAR a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, em razão da violação do dever de informação;

2. DETERMINAR a conversão da referida operação em contrato de empréstimo consignado, desde a data da primeira liberação de crédito;

3. ESTABELECER que sobre o valor principal liberado ao autor deverão incidir juros remuneratórios à taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal consignado para servidores públicos, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época de cada contratação.

4. CONDENAR a instituição financeira ré a restituir ao autor, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, mediante o confronto entre o total descontado em folha de pagamento e o valor da dívida recalculada nos moldes do item anterior. O montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde cada desembolso indevido e acrescido de juros de mora pelo igual índice, a contar da citação.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao montante a ser restituído), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
” (sic).

Inconformado, o banco apelante sustenta a plena legalidade da operação, asseverando que o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi entabulado com o integral consentimento e participação ativa do recorrido.

Defende a prevalência da autonomia da vontade e da transparência, argumentando que a escolha pela modalidade ocorreu de forma voluntária por meio de portal eletrônico específico, com a prévia apresentação de todos os termos e encargos.

Aduz a nítida distinção entre os produtos bancários, ressaltando que o RMC possui perfil de risco e regramento normativo próprio, citando o Decreto Estadual nº 691/2016, o que tornaria inadequada a aplicação da taxa média de mercado afeta aos empréstimos consignados convencionais.

Refuta as alegações de "dívida infinita" ou "empréstimo travestido", pontuando a existência de número fixo de parcelas e a livre opção do consumidor em acessar o limite de crédito disponibilizado.

Pugna, em suma, pela reforma do pronunciamento de primeiro grau ante a ausência de qualquer vício de consentimento ou abusividade contratual.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a conversão do contrato, que seja autorizada a compensação de valores entre o crédito efetivamente disponibilizado à Apelada e eventuais quantias a serem restituídas, nos termos dos arts. 368 e 884 do Código Civil, com a inversão do ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id. 351328870).

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 351328874).

Preparo recolhido no Id. 351438854.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA
ajuizou a presente ação em desfavor do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, alegando, em síntese, que é

policial militar aposentado informando que em meados de 2023, dirigiu-se à instituição financeira ré com o propósito de contratar empréstimo consignado. Afirma, entretanto, que foi induzido a erro, pois, em lugar da avença pretendida, acabou por aderir a cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade que, segundo sustenta, não lhe foi devidamente esclarecida.

Relata que, a partir da contratação, passaram a incidir descontos mensais em sua folha de pagamento, os quais se destinavam apenas à quitação do valor mínimo da fatura, sem redução substancial do débito, circunstância que ensejou a formação de saldo rotativo acrescido de juros elevados.

Aduz, nesse contexto, a configuração de endividamento contínuo, incompatível com a legítima expectativa de quem buscava contratar empréstimo consignado comum.

Sustenta ter havido afronta ao dever de informação previsto na legislação consumerista, ao argumento de que não recebeu esclarecimentos adequados, claros e precisos acerca da natureza do produto contratado, das taxas de juros incidentes, do custo efetivo total da operação e das consequências financeiras decorrentes do pagamento mínimo das faturas.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito para:

“
(...)
1. DECLARAR a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes, em razão da violação do dever de informação;

2. DETERMINAR a conversão da referida operação em contrato de empréstimo consignado, desde a data da primeira liberação de crédito;

3. ESTABELECER que sobre o valor principal liberado ao autor deverão incidir juros remuneratórios à taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal consignado para servidores públicos, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época de cada contratação.

4. CONDENAR a instituição financeira ré a restituir ao autor, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, mediante o confronto entre o total descontado em folha de pagamento e o valor da dívida recalculada nos moldes do item anterior. O montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC desde cada desembolso indevido e acrescido de juros de mora pelo igual índice, a contar da citação.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao montante a ser restituído), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o banco apelante, afirmando, em suma, que a parte autora contratou o RMC de forma consciente e voluntária via portal eletrônico.

Defende, assim, a ausência de vício de consentimento e o respeito ao dever de informação, em conformidade com o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e o Decreto Estadual nº 691/2016.

Sustenta assim, a Inexistência de abusividade e

n
ega a tese de "dívida infinita", alegando transparência nas taxas e parcelas, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, n
ota-se que é servidor público estadual e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao autor apelado, de forma clara e específica,
que ela não estava celebrando apenas a portabilidade do empréstimo,
mas sim, um contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Destaca-se
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Em análise dos autos, verifica-se
que, n
ão obstante as oportunidades concedidas, o banco se omitiu em seu dever de comprovar a legalidade dos lançamentos, de modo que não restou evidenciado que o autor se utilizava do cartão de crédito em seu fim precípuo.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbia ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Nesse contexto, observa-se
que o banco induziu o autor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, bem como da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Dessa forma, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Diante disso, deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo “a quo” que declarou a inexistência de contratação do serviço de cartão de crédito pela autora e determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
segundo

a média da taxa de juros indicada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por aposentada do INSS contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que contratou empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado que não solicitou, não recebeu e jamais utilizou. Pediu a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos, conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado comum e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informações claras e da não utilização do cartão; (ii) definir se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; (iv) analisar se a situação enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato bancário configura vício de consentimento quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas é vinculado a cartão de crédito consignado.
O contrato firmado deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.
A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé.
A contratação equivocada, por si só, não enseja dano moral indenizável, salvo demonstração de prejuízo concreto ou situação vexatória”.
(N.U 1040989-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Por outro lado, a apelante requer, subsidiariamente, que seja autorizada a compensação de valores entre o crédito disponibilizado e as quantias a serem restituídas.

O pedido não merece acolhida.

A sentença já determinou que os valores descontados da folha de pagamento do autor sejam utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado (valor liberado acrescido dos juros remuneratórios da modalidade consignada), e que apenas o saldo pago a maior seja restituído.

Portanto, a compensação já está contemplada na sistemática de liquidação estabelecida na sentença, sendo desnecessária e redundante a determinação adicional pleiteada pela apelante.

Ademais, a compensação pretendida poderia resultar em
bis in idem
, prejudicando o consumidor ao permitir que a instituição financeira se credite de valores já considerados no recálculo da dívida.

Rejeito, portanto, o pedido subsidiário de compensação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida e

majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026